Tribunal: TJSP
Processo: 2077756-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Agravante que não demonstrou enquadramento aos requisitos necessários para deferimento da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Indeferimento mantido. RECURSO DESPROVIDO.